Tribunal: TJDFT
Processo: 0710251-82.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Não verificadas a alegada contradição na decisão colegiada, a qual estaria centrada, segundo o embargante, na culpa exclusiva de terceiro (a cláusula contratual seria expressa ao dispor a faculdade – e não obrigação – da garantia de fiança, de sorte que o único responsável por qualquer débito é o locatário).
II. O acórdão ora revisto, ao confirmar a sentença por seus fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 46) elencou pormenorizadamente as razões do convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte ora embargante (reconhecida falha na prestação do serviço: não demonstrou o adimplemento da obrigação de pagar, referente aos alugueis dos meses de janeiro e fevereiro de 2019, tampouco a manutenção do seguro fiança – (modalidade de garantia estabelecida no contrato de locação – até a efetiva devolução do imóvel, a ponto de garantir o adimplemento, por parte do locatário, das despesas derivadas da locação).
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
V. Embargos conhecidos e rejeitados.